Tribunal: TJMT
Processo: 1003297-30.2025.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003297-30.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), JAQUELINE APARECIDA GUZZI - CPF: 038.930.239-25 (APELANTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte ré em face de sentença que julgou procedente pedido de busca e apreensão de veículo automotor (JEEP RENEGADE SPORT 1.8), fundado em inadimplemento contratual de financiamento com garantia de alienação fiduciária, com base no Decreto-Lei nº 911/69. A sentença entendeu caracterizada a mora e determinou a apreensão do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se é cabível a revogação da assistência judiciária gratuita deferida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assistência judiciária gratuita deve ser mantida quando não comprovada, pela parte contrária, a capacidade econômica do beneficiário, sendo suficiente, para sua concessão, a declaração de hipossuficiência, conforme entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

A mora do devedor em contratos com garantia fiduciária configura-se automaticamente (
mora ex re
) com o inadimplemento, nos termos do art. 397 do Código Civil.

A constituição em mora é validamente comprovada mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da assinatura do aviso de recebimento pelo próprio devedor, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS).

A jurisprudência é firme no sentido de que o recebimento da notificação por terceiro não invalida a constituição em mora, desde que enviada ao endereço contratual, sendo desnecessária nova notificação para parcelas subsequentes em contratos de trato sucessivo.

Estando caracterizada a mora nos termos legais, é legítima a concessão de liminar de busca e apreensão com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JAQUELINE APARECIDA GUZZI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1003297-30.2025.8.11.0037, ajuizada por SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o feito para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem descrito na inicial nas mãos da parte autora, cuja apreensão torna definitiva. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

Nas razões do recurso, a apelante, em síntese, alega a nulidade da sentença, por ausência de pressuposto processual essencial à propositura da ação, qual seja, a constituição válida da mora, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Sustenta que não houve entrega efetiva da notificação extrajudicial, nem tampouco esgotamento dos meios de localização, sendo indevida a constituição da mora, sob o fundamento de que competia o credor realizar a notificação por Edital.

Afirma que, antes da apreensão do veículo, não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório, inclusive para tentativa de purgação da mora e o bem apreendido apresentou defeito mecânico grave (travamento do motor), o que comprometeu sua condição financeira e, por conseguinte, sua capacidade de adimplemento;

Por fim, requer a concessão da assistência judiciária, aduzindo hipossuficiência financeira e o provimento do recurso para a reforma integral da sentença.

Contrarrazões de Id. 338643381, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de impugnação a assistência judiciária.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Na origem, o apelado ajuizou ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, alegando inadimplemento contratual do contrato de financiamento para a aquisição do veículo JEEP RENEGADE SPORT 1.8, PLACA QNA4C50.

O juízo de primeiro grau entendeu válida a constituição em mora e julgou procedente o pedido inicial.

Desta decisão se insurge a parte ré, ora apelante.

Pois bem.

Passo a análise das preliminares trazidas em contrarrazões.

Da assistência judiciária

O apelado pugna pela revogação dos benefícios da assistência judiciária concedida ao apelante.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que basta a declaração de hipossuficiência, cabendo à parte adversa demonstrar, de forma concreta, que o beneficiário possui condição financeira incompatível com o benefício legal.

No caso dos autos, a instituição financeira limitou-se a alegações genéricas, não demonstrando, com elementos objetivos, que o apelante detém capacidade para arcar com os encargos processuais.

Logo,
rejeito
a preliminar e
concedo
o deferimento da assistência judiciária requerida pela recorrente.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Da alegada nulidade da notificação extrajudicial.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

O c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Nem poderia ser diferente, já que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o artigo 397 do Código dos Ritos.

No caso, a apelante sustenta nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que se faz necessária a notificação da devedora por edital. Entretanto, verifica-se que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço constante no contrato, circunstância que, segundo a tese fixada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para a constituição em mora, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.

Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito da Quarta Turma do STJ,
"a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing
- para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento
-
em
nenhuma hipótese
,
exige-se

que a

assinatura do aviso de recebimento

seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1884358/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Portanto, ao contrário do sustentado pela parte apelante, a mesma foi regularmente constituída em mora, consoante faz prova a notificação expedida para o endereço do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebida por terceiro.

No mesmo sentido, já decidiu esta c. Câmara,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO FORMALIZADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em inadimplemento contratual com garantia fiduciária, promovida por instituição financeira. Sustenta a agravante a abusividade contratual em razão da capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária, além da caracterização de conduta contraditória por parte do credor, que teria encaminhado proposta de acordo extrajudicial posteriormente frustrada com a apreensão do bem. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de abusividade contratual pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento, ante a ausência de manifestação do juízo a quo; e (ii) saber se houve irregularidade na constituição em mora da devedora, especialmente diante de tratativas extrajudiciais e posterior apreensão do bem. III. Razões de decidir A alegação de abusividade contratual não comporta conhecimento nesta instância, sob pena de supressão de instância, por se tratar de matéria não apreciada pelo juízo de origem. A constituição em mora foi regularmente comprovada, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132, por meio de notificação encaminhada ao endereço constante no contrato. A simples existência de tratativas extrajudiciais não afasta a mora, especialmente quando não houve pagamento ou formalização de acordo capaz de impedir a apreensão. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Não cabe ao tribunal conhecer de alegações relativas à abusividade contratual em sede de agravo de instrumento quando ausente análise prévia pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A constituição em mora, para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento."”

(N.U 1027669-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA
–INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES VENCIDAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. “É válida a notificação extrajudicial recebida por terceiro, se corretamente enviada para o endereço constante no contrato” (N.U 1005271-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023). Considerando que a obrigação é de trato sucessivo e que na notificação extrajudicial constou a parcela devida e as demais subsequentes, é válida a referida notificação, não se podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.”
(N.U 1022103-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

Dessa forma, estavam preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do mesmo diploma normativo.

Assim, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa e exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026